Tribunal: TJMT
Processo: 1010926-74.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010926-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito, Liminar]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ADRIANO GONZALES SILVERIO - CPF: 277.436.968-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), AGV LOGISTICA S.A - CNPJ: 02.905.424/0061-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7.º, II, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

2. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido, agravo interno prejudicado.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO”
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Onivaldo Budny, no
“mandado de segurança com pedido de liminar
inaudita altera parte
”
(proc. n.º 1013933-48.2022.811.0041), cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que deferiu o pedido liminar nos seguintes termos (ID. 82855691 dos autos de origem):

“Vistos.

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por J AGV LOGISTICA S/A contra suposto ato coator praticado pelo CORRDENADOR DE COORDENADORIA DE CONTROLE DE DECLARAÇÕES E COBRANÇA com pedido liminar para “determinar que a autoridade impetrada afaste a suspensão e reestabeleça integralmente no prazo máximo de 24 horas a inscrição estadual”.

Expõe a impetrante, em síntese que em 23/2/2022 foi surpreendida com o recebimento do Termo de Intimação nº 39775/1823/68/2022, para estorno dos créditos presumidos de ICMS utilizados no período de janeiro/2020 a janeiro/2022, bem como recolher eventual saldo devedor do imposto decorrente dos ajustes realizados; estranhou a intimação acima, já que desde o início da abertura do estabelecimento em 2012 foi adotado o regime do crédito presumido previsto no Convênio ICMS 106/96 e acabou, por um lapso, não respondendo o citado Termo no curtíssimo prazo que lhe foi concedido; em ato completamente desarrazoado e desproporcional de suspender automaticamente da Inscrição Estadual pelo não atendimento da intimação fiscal. Com o pedido inaugural vieram documentos. Atribuiu à causa o valor de R$ 194.796,79.

É a síntese.

Fundamento e decido.

O mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009.

Para concessão da medida liminar faz-se necessária à presença dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, ou seja, a relevância dos fundamentos e a probabilidade de ineficácia da medida caso não deferida cautelarmente.

A suspensão administrativa foi, aparentemente, motivada pelo desatendimento a intimação fiscal n° 39775/1823/68/2022 expedida em 23/02/2022 que ordenou o estorno dos créditos presumidos e o recolhimento de eventual saldo devedor no prazo de até 05 (cinco) dias, pena de suspensão da inscrição estadual e lançamento de ofício.

Partindo de uma perfunctória análise dos fatos expostos e da documentação acostada aos autos, verifica-se que a impetrante está impossibilitada de exercer suas atividades comerciais com a suspensão da inscrição estadual, consequente bloqueio de emissão das notas fiscais e demais documentos próprios da atividade comercial, exclusivamente, por possui débitos fiscais.

Em que pese ausência de irresignação recursal por parte da empresa impetrante, os atos exacerbados pela Administração Pública violam os princípios constitucionais.

É sabido que a Fazenda Pública deve buscar o Judiciário para a cobrança, via executivo fiscal, do que lhe é devido, mostrando-se impertinente recorrer a métodos que acabem inviabilizando a própria atividade econômica.

É evidente, desta forma, a inconstitucionalidade do ato de imposição ao contribuinte à condição de adimplir eventuais débitos para com o Fisco para regular funcionamento e emissão de documentos fiscais indispensáveis ao regular desempenho de suas atividades profissionais, pena de incorrer em ofensa ao princípio da livre iniciativa, preconizado pelo art. 170 da Constituição Federal.

Não se está aqui a admitir, sobretudo, em caráter liminar, a (ir) regularidade fiscal da empresa contribuinte e/ou da ação administrativa, porém, atos exacerbados que violam os princípios constitucionais devem ser coibidos para garantia da verdade real.

Nessas condições, com fulcro no art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar e, determino o restabelecimento da inscrição estadual n° 134440315 de titularidade da empresa impetrante AGV LOGISTICA S/A, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, com sintomática permissão de emissão de todos os documentos fiscais e retorno do
status a quo,
mediante comprovação nos autos, até julgamento de mérito, pena de multa.

Notifique-se a autoridade coatora para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 12 da Lei nº. 12.016/2009).

Às providências.

Cumpra-se por Oficial de Justiça Plantonista.

Cuiabá, 25 de abril de 2022.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a liminar supratranscrita foi concedida de forma equivocada, porquanto não demonstrada a probabilidade do direito.

Esclarece
que a agravada foi intimada, em 11.03.2022, por meio da Intimação n.º 39775/1823/68/2022, para, no prazo de 05 (cinco) dias, prestar esclarecimentos acerca de inconsistências identificadas em relatório circunstanciado, e que,
“diante do não atendimento da intimação promovida pela autoridade fiscal, o Fisco suspendeu a inscrição estadual do contribuinte em 28/03/2022, com base no art. 78, VII, da Portaria nº 005/2014-SEFAZ”
(
sic
– ID. 130686789 - Pág. 6).

Argumenta que o Estado respeitou o contraditório e a ampla defesa do contribuinte e que seu ato não se deu como forma coercitiva de cobrança de tributo, mas sim como fiscalização tributária embasada em fortes indícios de sonegação de tributos.

Desse modo, requer:

“
a)

Seja concedido efeito suspensivo ao recurso,
nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC,
de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida,
até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado;

b)
Seja
intimada a parte agravada
, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c)

No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão recorrida
.” (destaques no original)

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
,
conforme decisão proferida pelo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, sob os seguintes fundamentos (ID. 136545182):

“(...) No caso dos autos, o agravante se insurge contra a decisão que deferiu a liminar pleiteada pela agravada nos autos de mandado de segurança, dado que evidenciado, na ocasião, elementos suficientes capazes de atestar a probabilidade do direito da impetrante.

Ocorre que, como bem salientado pelo magistrado de origem, a negativa de emissão de notas fiscais eletrônicas, em caso de existência de pendência de débito relativo a imposto, traduz-se em abusividade, implicando, aparentemente, no desempenho da atividade econômica, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nessa medida, os fundamentos utilizados pelo de primeiro grau demonstram a boa aparência,
a priori
, do direito da agravada e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, de maneira que justificável o aguardo da oitiva da parte contrária e do próprio exame do mérito do caso.

Posto isso, estando ausentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, o seu indeferimento é medida que se impõe.

Com essas considerações, ante a ausência da plausibilidade do direito invocado,
indefiro
o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.

Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de julho de 2022.

Alexandre Elias Filho

Relator Convocado”

Contra a referida decisão monocrática, a parte agravante interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID. 142210701), no qual argumenta que a suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica não inviabiliza as operações da empresa, bem como, aponta pela inaplicabilidade do Tema n.º 31 do STF ao caso em concreto.

Intimada, a parte agravada pugna pelo não provimento do agravo interno (ID. 145282673).

A Procuradoria-geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 152000191.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança que deferiu o pedido liminar para determinar o restabelecimento da inscrição estadual da empresa impetrante.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Como é sabido, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança faz-se necessária a demonstração de plano, pela parte impetrante, da presença dos requisitos previstos no artigo 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese em que a segurança venha a ser concedida apenas na decisão de mérito.

Verifica-se, assim, que o fundamento relevante a autorizar a medida liminar no remédio heroico é mais intenso que a probabilidade do direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos autos ou fatos alegados.

No caso, verifica-se que a inscrição estadual da empresa agravada foi suspensa preventivamente, em virtude do
“não atendimento à Intimação n.º 39775/1823/68/2022 da SEFAZ”
e, com fulcro no disposto no
“artigo 17-H da Lei n.º 7.098/98 c/c art. 78, VI, da Portaria 05/2014”,
conforme transcrevo, respectivamente:

“Art. 17-H
Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar
de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital,
ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária.
(Acrescentado o Art. 17-H pela Lei 9.425/10)” (grifo nosso)

“Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses:

(...)

VII – o contribuinte não prestar informações solicitadas pelo fisco
ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora;

(...)

§ 1° Quando ocorrer qualquer das hipóteses arroladas nos incisos do
caput
deste artigo, o servidor do fisco que constatá-la deverá efetuar a suspensão da inscrição estadual do contribuinte no Sistema de Informações Cadastrais.” (grifo nosso)

Conforme já exposto, a parte agravante sustenta que não houve ilegalidade ou abusividade praticada pelo Fisco Estadual, uma vez que há graves indícios de atuação organizada propositalmente pela impetrante para o fim único e exclusivo de sonegação de tributos.

Com efeito, consta da
“INFORMAÇÃO N.º 250/2022 – CCDC/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT”,
de lavra da Secretaria Adjunta da Receita Pública Superintendência de Controle e Monitoramento, que
“(...) o contribuinte acima qualificado foi alvo de ação da Coordenadoria de Controle de Declarações e Cobrança. A ação consiste em identificar o contribuinte que está utilizando crédito presumido de transporte, apesar de não ser optante para a utilização desse benefício, e visa oportunizar a autorregularização”
e que
“(...) diante da falta de atendimento à Intimação, a inscrição estadual somente foi suspensa no dia 28/03/2022”
(ID. 130686790).

Fosse pouco, a empresa agravada, na petição inicial da ação mandamental, admite que
“estranhou a intimação acima, já que desde o início da abertura do estabelecimento em 2012 foi adotado o regime do crédito presumido previsto no Convênio ICMS 106/96, como será visto adiante, e acabou,
por um lapso, não respondendo o citado Termo
no curtíssimo prazo que lhe foi concedido, o que levou a d. fiscalização a praticar ato completamente desarrazoado e desproporcional de suspender automaticamente da Inscrição Estadual da IMPETRANTE”
(
sic
– ID. 82186032 - Pág. 2/3 – proc. nº
1013933-48.2022.811.0041
) (grifo nosso).

Assim, não se verifica, a princípio, a ilegalidade no ato de suspensão da inscrição estadual do contribuinte, em razão da existência de fortes indícios de irregularidades fiscais.

Além disso, urge frisar que, a suspensão ou cassação da inscrição estadual no Cadastro de Contribuintes do Estado (CCE) não impossibilita o pleno exercício das atividades empresariais, tal como consignado no
recurso de agravo interno
(ID. 142210701), bem como pelo Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa nos autos do
Recurso de Apelação n.º 1045016-53.2020.8.11.0041,
julgado em 16.12.2022.

Pelo exposto, não demonstrada a relevância nos fundamentos da inicial da ação mandamental (
fumus boni iuris
), de rigor a reforma da decisão agravada, eis que ausentes os pressuposto para a concessão da liminar (art. 7º, III, Lei nº 12.016/2009).

DO AGRAVO INTERNO:

Consoante mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO —
SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

(...) (N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) (grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022) (grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir que falece o interesse recursal, motivo pelo qual o agravo interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao presente recurso, para reformar a decisão objurgada, de modo a indeferir a liminar pleiteada na exordial, e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023